Tribunal: TJDFT
Processo: 0005121-85.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos da ré e da autora nos autos da ação de conhecimento em que contendem.

2. A embargante alega omissão no aresto. Afirma que consta no item 14 da ementa, bem como ao longo de todo o voto condutor do acórdão e no parágrafo imediatamente acima do dispositivo, que é devida a restituição ao embargante da quantia paga a título de comissão de corretagem. Aduz que, no entanto, faltou registrar esse ponto de forma expressa no dispositivo do julgado.

3. Não há omissão alguma no julgado visto que está consignado que foi mantida a sentença na parte que afastou a prescrição da pretensão quanto à comissão de corretagem e condenou a ré à restituição da quantia paga à autora na forma simples. 3.1. Ressalte-se, por fim, que não há necessidade de registrar esse ponto de forma expressa no dispositivo do julgado uma vez que a prejudicial de prescrição foi o único ponto divergente do voto vogal vencedor que negou provimento ao recurso da ré nessa parte.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.